Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. PARTICIPAÇÃO. DISPUTA. VIA PÚBLICA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 308 DO CTB. CONFISSÃO. FORÇA. PROBANTE. DEPOIMENTO. VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. AFASTAMENTO. TESE DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito do art. 308 do CTB é crime doloso de perigo concreto que, se concretizado em lesão corporal, pune-se na forma qualificada do § 1o.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária da ré é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do art. 308, § 1o, da Lei n.o 9.503/97 (CTB), impositiva a condenação da acusada, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. A autoria é comprovável pela soma de todos os elementos presentes nos autos quando afasta a dúvida razoável acerca da participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de disputa, a qual gerou situação de risco à incolumidade pública e lesão corporal.
4. Recurso conhecido improvido.